Tribunal: TJMT
Processo: 1039976-79.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039976-79.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUNIOR TELES DA SILVA - CPF: 024.674.031-06 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 19554/O Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no 1039976-79.2021.8.11.0001
.

EMBARGANTE:
JUNIOR TELES DA SILVA.

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – RETIFICAÇÃO DO NOME DA PARTE INDICADA NA PARTE DISPOSITIVA DO ACORDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JUNIOR TELES DA SILVA
contra o Acórdão de ID no
140652689
exarado por esta Turma Recursal Única, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe erro material no acórdão impugnado, notadamente, no nome da parte embargante, pleiteando, então, a reforma do acórdão.

Na certidão de ID no 141717712, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe erro material no acórdão e, por isso, postula a reforma do “decisum” fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios devem ser acolhidos, em virtude do erro material constante na parte dispositiva do acórdão editado, que apontou o nome
MUNICIPIO
ao invés de
ESTADO DE MATO GROSSO
, conforme se verifica no ID no 140652689.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para o fim de retificar o nome da parte embargada na parte dispositiva do acórdão de ID no 140652689, fazendo constar o nome do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo-se, no mais, o acórdão impugnado em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022